Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714933-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MIOKO OTA, SIMONE KEIKO VIEIRA, CAROLINA MAYUMI VIEIRA, TERUKO OTA DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados na petição de ID 35293513, promova a Secretaria da Turma a alteração no cadastro do processo eletrônico, para atender o pedido formulado pelo procurador da apelante, nas hipóteses em que não for aplicável a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator